Tribunal: TJMT
Processo: 0000675-74.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 675-74.2014.8.11.0006 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
APELANTE: VALTAIR CARDOZO PORTES;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação interposta por Valtair Cardozo Portes contra a sentença (Id. 59063542 e Id. 59063543) proferida em ação de reintegração de posse.
Determinado o recolhimento do preparo em dobro, sujeito à deserção (Id. 103448972).
Manifestação de Valtair Cardozo Portes (Id. 104190498), a requerer o deferimento da gratuidade da justiça.
É o relatório.
No caso, quisesse o apelante a isenção do pagamento do preparo recursal, deveria ter requerido no recurso. Após a interposição da apelação, não traz a ele benefício algum.
De fato, o deferimento é sempre para o futuro, jamais para o passado.
[...] O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1011823/RJ AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2017).
[...] Esta Corte possui entendimento de que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1718508/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2020).
Assim, estava o apelante obrigado a recolher o preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido pelo despacho (Id. 103448972), uma vez que não fora comprovado no momento da interposição do recurso; todavia, não o fez.
De consequência, é de rigor o não conhecimento do recurso.
[...] Não comprovado devidamente o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimada para regularizar o vício, a parte recorrente não cumpre a providência determinada, impõe-se a pena de deserção. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1839604/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2021).
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator